Tribunal: TJES
Processo: 5000353-28.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000353-28.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACYR SPASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A EXECUÇÃO E A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jacyr Spassini contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A execução decorre do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual o apelante assumiu a obrigação de não ampliar horizontalmente sua obra, salvo com autorização prévia da Prefeitura. Constatado o descumprimento, o Ministério Público ajuizou ação executiva para cobrança da multa prevista no TAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação; (ii) analisar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar se o título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação não é conhecido, pois deve ser apresentado por petição autônoma e dirigido ao relator, conforme artigo 1.012, §3º, do CPC. Além disso, a matéria já está apta para julgamento, tornando inócuo o requerimento.

4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não procede, pois a decisão de primeiro grau analisou suficientemente as questões controvertidas, atendendo aos requisitos do artigo 489 do CPC e do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

5. O título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, pois decorre de obrigação expressamente prevista no TAC, que estabeleceu multa diária em caso de descumprimento, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. O Relatório Técnico 005/2019 do Setor de Fiscalização do Município de Rio Bananal comprova a continuidade irregular da obra, evidenciando o inadimplemento do apelante.

6. A alegação de conexão entre a execução do TAC e a Ação Civil Pública nº 0001373-47.2019.8.08.0052 não prospera, pois os objetos das demandas são distintos. Enquanto a execução busca o cumprimento das obrigações do TAC e a cobrança da multa, a ação civil pública pretende a demolição da construção irregular. Ademais, ambas as ações já foram sentenciadas, afastando a possibilidade de reunião dos processos, conforme Súmula 235 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma e dirigido ao relator, sob pena de não conhecimento.

2. A fundamentação da sentença é suficiente quando examina as questões controvertidas essenciais à resolução da lide, ainda que de forma concisa.

3. Não há conexão entre a execução do TAC e a ação civil pública que discute a demolição da construção irregular, pois possuem objetos e fundamentos distintos.

4. O Termo de Ajustamento de Conduta constitui, na hipótese, título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 783, 784, XII, 1.012, §§3º e 4º, e Súmula 235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020; TJMG, APCV 5000696-69.2020.8.13.0338, Rel. Des. Moreira Diniz, DJEMG 30/09/2022; TJRS, AC 5001337-87.2019.8.21.0138, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, DJERS 14/09/2022.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 500353-28.2022.8.08.0052

RECORRENTE
: JACYR SPASSINI

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JACYR SPASSINI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Rio Bananal/ES, nos autos dos
Embargos à Execução
, ajuizados em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os embargos opostos pelo recorrente.

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. . De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso. Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

Seguindo, em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de conexão entre a presente demanda e a
Ação Civil Pública
nº 0001373-47.2019.8.08.0052, requerendo a reunião dos processos.

Contudo, razão não lhe assiste.

O exame dos autos revela que no
Termo de Ajustamento de Conduta
firmado entre o Ministério Público Estadual e o ora apelante, este assumiu a obrigação e a responsabilidade de não ampliar horizontalmente a obra residencial/ comercial localizada na Avenida Henrique Gaburro, n.º 379, bairro Santo Antônio, no Município de Rio Bananal. Além disso, comprometeu-se ao pagamento de multa ambiental no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a somente realizar reformas ou ampliações verticais mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal.

Na cláusula quinta do referido TAC, ficou expressamente estipulado que, em caso de descumprimento das obrigações assumidas, seria exigível do apelante o pagamento de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

Dessa forma, a
Ação de Execução do Título Extrajudicial por Quantia Certa
ajuizada pelo Ministério Público tem por fundamento exclusivo o não cumprimento do TAC por parte do apelante e a consequente exigibilidade da multa nele prevista.

Por outro lado, a
Ação Civil Pública
mencionada pelo apelante visa à tutela judicial para que ele seja condenado a demolir a construção realizada irregularmente, além de impedir que novas construções sejam erguidas na área considerada de preservação permanente.

Portanto, verifica-se que as ações possuem objetos e fundamentos jurídicos distintos, não havendo identidade de pedido ou causa de pedir entre elas. Enquanto a execução busca o cumprimento das obrigações estabelecidas no TAC, com o pagamento da multa devida, a ação civil pública visa à desconstituição da obra irregular.

Ademais, ambas as ações já foram sentenciadas, razão pela qual a aplicação da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça afasta qualquer possibilidade de reunião processual. O enunciado sumular dispõe que:
"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

Dessa forma, resta afastada a alegação de conexão entre os processos.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em sede preliminar, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o magistrado a quo não teria abordado devidamente as questões controvertidas.

Entretanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado, estabelece em seu artigo 489, §1°, os requisitos que caracterizam a ausência de fundamentação. Dentre eles, destacam-se as situações em que a decisão se limita a reproduzir dispositivos legais sem os correlacionar ao caso concreto, emprega conceitos jurídicos indeterminados sem contextualizá-los ou deixa de enfrentar argumentos relevantes que poderiam infirmar sua conclusão.

No entanto, o mesmo dispositivo não exige que o magistrado enfrente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que analise aqueles essenciais à resolução da controvérsia. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
“não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
.

No caso concreto, verifica-se que a sentença atacada examinou a demanda e fundamentou-se nas questões pertinentes à sua resolução. O juízo de origem apreciou os pedidos formulados nos embargos à execução, rechaçando a alegação de conexão e afastando os argumentos do embargante sobre a suposta inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. A decisão não se encontra desprovida de motivação, tendo exposto de forma clara as razões que levaram à improcedência dos embargos.

Assim, não há qualquer afronta ao artigo 489 do CPC ou ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não se verificando nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

No mérito, passo à análise das demais questões suscitadas no recurso.

O apelante sustenta a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, sob o argumento de que não houve notificação válida acerca do suposto descumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), e de que a obra permanece paralisada, em processo de regularização.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

O
Termo de Ajustamento de Conduta
firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, e estabeleceu expressamente que, em caso de descumprimento das obrigações nele pactuadas, seria aplicada multa diária de R$1.000,00 (mil reais), independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

Além disso, o apelado acostou aos autos da execução documentos suficientes a embasar o pedido, valendo destacar o Relatório Técnico 005/2019 (id 10361731), confeccionado pelo Setor de Fiscalização do Município de Rio Bananal, que foi taxativo ao registrar que o apelante, sem autorização do órgão competente, deu continuidade à obra residencial/comercial localizada na Avenida Henrique Gaburro, 379, Santo Antônio, Rio Bananal.

Portanto, forçoso concluir que o título executivo atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, pois decorre de obrigação expressamente prevista no TAC, cuja penalidade foi imposta em razão do descumprimento das cláusulas pactuadas, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial prévia.

Ademais, cabia ao apelante o ônus de comprovar o cumprimento do acordo, o que não foi feito. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a ampliação da obra foi devidamente autorizada pelo Município ou que tenha ocorrido a regularização alegada pelo recorrente.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade no título exequendo, restando improcedente a tese defensiva do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões